Tribunal: STF
Processo: AO 2636
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Direito Constitucional. Ação Originária. Atos do CNJ e da Corregedoria-Geral da Justiça do TJ/SC. Contratação de familiares por oficial interino de serventia extrajudicial.



1. Ação originária proposta para questionar atos do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina que determinaram a revogação de atos de nomeação e o desfazimento da contratação de funcionários quando realizados em afronta ao princípio da moralidade.



2. O processo administrativo instaurado no CNJ objetivava controlar a designação de oficiais interinos, e não as contratações feitas por interinos. Portanto, os atos praticados pelo CNJ nesse procedimento, ademais de gerais e abstratos, não poderiam interferir na situação jurídica da autora nem mesmo indiretamente.



3. A decisão da Corregedoria-Geral da Justiça do TJ/SC que determina aos oficiais interinos que informem sobre a existência de relação de parentesco com seus prepostos e promovam o desfazimento de contratações irregulares está em consonância com a interpretação constitucional sustentada por esta Corte. O STF decidiu que “os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais” (RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli). Por isso, se submetem aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade, do qual decorre a vedação ao nepotismo.



4. Pedidos julgados improcedentes.



    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por ex-empregada de serventia extrajudicial, em face da União Federal e do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de ver declarada a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Pedido de Providências nº 0009813-85.2017.2.00.0000, e da decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, no Pedido de Providências nº 0001456-92.2017.8.24.0600, que teriam determinado a sua demissão.



    2. A autora narra que é parente do interino responsável pelo Tabelionato de Notas de Sombrio e foi contratada como empregada celetista para exercer a função de escrevente. Afirma que, em 13.12.2017, foi autuado no CNJ o Pedido de Providências nº 0009813-85.2017.2.00.0000, no qual se determinou aos Desembargadores Corregedores da Justiça que se manifestassem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o cumprimento da 15ª meta da Corregedoria Nacional de Justiça para as corregedorias locais e para os serviços extrajudiciais. A referida meta tem o seguinte teor:



    “15 – Realizar levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial revogando os atos de nomeação em afronta ao princípio da moralidade”.



    3. Esclarece que, em atendimento a essa determinação, foi autuado na Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina o Pedido de Providências nº 0001456-92.2017.8.24.0600. Informa que, nesse processo, foi proferido parecer pelo Juiz-Corregedor, em que se determinou a realização de “questionamento aos prepostos das serventias sob interinidade sobre a existência de parentesco até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade (...), entre o interino e seus prepostos”. Com base nessa manifestação, foi emitida a Circular nº 199/2018, que determinou ao interino do Tabelionato de Notas de Sombrio a demissão da autora em até 60 (sessenta) dias.



    4. A autora sustenta a nulidade das decisões proferidas pelo CNJ e pela Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, alegando, em síntese, que: (i) houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, visto que não foram chamados a se manifestar em nenhum dos processos instaurados por esses órgãos; (ii) a atividade do interino e de seus funcionários é privada e, portanto, não se submete à restrição imposta pelo enunciado nº 13 da Súmula Vinculante; (iii) é infundada a presunção de má-fé na sua contratação.



    5. Em contestação, o Estado de Santa Catarina defende a inexistência de nulidade no ato da Corregedoria-Geral da Justiça, que teria sido proferido em estrita observância às determinações do Corregedor Nacional de Justiça. Esclarece que a situação jurídica do interino do serviço cartorário não se confunde com a do titular aprovado em concurso público, que, esse sim, exerce a atividade em caráter privado. Alega que os interinos são meros prepostos do Estado e, por isso, se submetem a todas as limitações incidentes sobre os servidores públicos, tais como o teto remuneratório e a vedação à contratação de familiares. (doc. 50).



    6. O juízo da 4ª Vara Federal de Criciúma deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a determinação de demissão da autora (doc. 59). 



    7. A União, em sua peça contestatória, defende que os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Estado, motivo por que se sujeitam ao regime de direito público, sobretudo aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Nesse sentido, sustenta a validade da decisão do CNJ, que estaria em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis, com o enunciado nº 13 da Súmula Vinculante e com sua jurisprudência. Por fim, Por fim, aponta o caráter normativo, geral e objetivo do ato praticado pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0009813-85.2017.2.00.0000 como fundamento para a desnecessidade de oitiva do autor no curso do processo administrativo (doc. 83).



    8. Em 07.08.2019, o juízo de origem proferiu sentença. Esclareceu, no relatório, que a tutela de urgência fora revogada pelo TRF da 4ª Região, em julgamento de agravo de instrumento interposto contra o deferimento da liminar. Julgou procedente os pedidos para (I) reconhecer a nulidade de interpretação dos atos impugnados que autorize a demissão de empregados de serventia em decorrência de parentesco com o titular ou interino; e (ii) assegurar à autora o direito de manter seu contrato de trabalho como escrevente do Tabelionato de Notas de Sombrio (SC) (Doc. 137).



    9. O Estado de Santa Catarina e a União interpuseram apelações em que alegaram (i) a sujeição dos oficiais interinos ao regime jurídico dos servidores públicos; (ii) a vedação do nepotismo, veiculada na Súmula Vinculante nº 13; (iii) a distinção entre a delegação mediante concurso público, em que a atividade notarial é feita em caráter privado, e a designação de interino, que gere a serventia como preposto do Estado, em regime de direito público (docs. 143 e 148).



    10. A autora ofertou contrarrazões, aduzindo que (i) a atividade notarial prestada pelo interino também teria caráter privado, não podendo ser prestada diretamente pelo Estado; (ii) a presunção de má-fé da nomeação de parentes seria infundada; (iii) os interinos teriam autonomia na gestão administrativa e financeira da serventia; (iv) a Súmula Vinculante nº 13 seria aplicável para nomeações de cargos de confiança e funções gratificadas na administração pública (doc. 155).



    11. Antes da análise das apelações, a Desembargadora Relatora no TRF da 4º Região, reconheceu a incompetência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), tendo em vista o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412 (doc. 177).



    12. Os autos me foram distribuídos em 11.02.2022.



    13. É o relatório. Decido.



    14. Assento a competência desta Corte para o processamento e julgamento da ação. Com efeito, no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes), o Plenário do STF determinou a remessa imediata ao Tribunal de “todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais”, com base na seguinte tese de julgamento: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.”



    15. Recebidos os autos em declínio de competência, mantenho os despachos já exarados e, considerando a desnecessidade de produção de novas provas, passo a proferir julgamento, em substituição à sentença prolatada no feito.



    16. Em sua petição inicial, a autora impugna ato do CNJ e ato da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina que teriam determinado, ambos, a sua demissão da posição de escrevente de serviço cartorário, por considerar que a sua contratação por oficial interino com quem guarda relações de parentesco configuraria hipótese de nepotismo. A pretensão autoral não merece ser acolhida, seja em face da União ou do Estado de Santa Catarina, ainda que por razões diferentes em cada caso.



    17. Quanto à pretensão movida em face da União, entendo que os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça e mencionados na petição inicial não interferiram na esfera de direitos dos autores, motivo por que a sua impugnação é descabida. O ato que determinou a substituição dos prepostos que guardassem relações de parentesco com os oficiais interinos não foi exarado pelo CNJ, nem decorreu da atuação desse órgão no Pedido de Providências nº 0009813-85.2017.2.00.0000, mas foi praticado exclusivamente pela Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina.



    18. Como apontado pela parte autora, o Pedido de Providências instaurado no CNJ tinha o objetivo de acompanhar o cumprimento da 15ª meta da Corregedoria Nacional de Justiça para os serviços extrajudiciais. A leitura do despacho de instauração e dos demais documentos que compõem os autos evidencia que a referida meta buscava a revogação dos atos de nomeação de interinos quando estes configurassem hipótese de nepotismo. A caracterização de nepotismo na designação de interinos é definida pelo art. 3º da Resolução CNJ nº 80/2009, que tem a seguinte redação: 



    “Art. 3º. Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria. 



    § 1º A cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade pelo atual delegado apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada, que poderá ser proferida pelo Tribunal de Justiça dos Estados, ou do Distrito Federal e Territórios a que estiver afeta a unidade do serviço, ou, ainda, pela Corregedoria Nacional de Justiça. 



    § 2º Não se deferirá a interinidade a quem não seja preposto do serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo-se os prepostos da mesma unidade ao de outra, vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade administrativa. 



    § 3º As designações feitas com ofensa ao § 1º deste artigo sujeitarão o infrator à responsabilidade civil, criminal e administrativa. Em caso de dúvida, fica facultado ao juízo competente pela designação consultar previamente a Corregedoria Nacional de Justiça. 



    § 4º Aos responsáveis pelo serviço, que tenham sido designados interinamente, na forma deste artigo, é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade do serviço. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga no futuro deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para a aprovação do respectivo tribunal de justiça” (grifos acrescentados).



    19. Assim, se a vacância da titularidade das serventias extrajudiciais tiver sido acompanhada do deferimento de interinidade a parentes do antigo titular, a parentes de magistrados incumbidos da fiscalização dos serviços notariais ou a parentes de desembargador integrante do tribunal estadual, as designações dos interinos deverão ser cessadas em cumprimento à determinação do CNJ. A abrangência da determinação constante da 15ª meta foi especificada em despacho do Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0009813-85.2017.2.00.0000, conforme apontado pela autora em sua petição inicial. O esclarecimento prestado teve o seguinte teor:



    “No mais, considerando os questionamentos feitos pela Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém do Pará, necessário os seguintes esclarecimentos, para melhor elucidação da Meta 15: 



    a) a designação de interinidade e interventor deve recair sobre o substituto mais antigo na data da vacância/intervenção e, portanto, não se deferirá a interinidade a quem não seja preposto do serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo-se os prepostos da mesma unidade ao de outra; 



    b) não caracteriza nepotismo o parentesco identificado entre oficial interino e oficial titular em serventias diversas; 



    c) configura-se nepotismo, e portanto é vedada, a designação de parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais e de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro para ocupar a interinidade de serventia extrajudicial; 



    d) não configura nepotismo o parentesco entre oficial interino e magistrado ou desembargador morto, se o interino foi nomeado após a morte do magistrado ou desembargador; 



    e) não caracteriza nepotismo o parentesco entre oficiais interinos de serventias diversas; 



    f) caracteriza falta de moralidade a designação do substituto mais antigo cônjuge/companheiro ou parente até o terceiro grau do agente delegado em caso de intervenção (art. 36, §1º, da Lei n. 8.935/94) ou extinção da delegação do serviço extrajudicial (art. 39, da Lei n. 8.935/94); 



    g) é vedada a designação de interino em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade administrativa. 



    h) não caracteriza nepotismo a contratação de parentes como colaboradores (substitutos ou escreventes) pelo titular durante sua delegação, pois trata-se de gestão privada regulada pelas normas trabalhistas” (grifos acrescentados).



    20. Verifico, então, que a análise da legitimidade da contratação de familiares por oficiais interinos não foi objeto da 15ª meta da Corregedoria Nacional de Justiça, nem do Pedido de Providências nº 0009813-85.2017.2.00.0000. A leitura dos autos evidencia que o processo administrativo instaurado no CNJ objetivava controlar a designação de oficiais interinos, e não as contratações feitas por interinos. Portanto, os atos praticados pelo CNJ nesse procedimento, ademais de gerais e abstratos, não poderiam interferir na situação jurídica dos autores nem mesmo indiretamente. Tendo sido impugnado ato do CNJ que não determina os efeitos que o autor pretende ver desconstituídos, a pretensão em face da União deve ser julgada improcedente.



    20. Quanto à pretensão movida em face do Estado de Santa Catarina, também não se justifica o seu acolhimento. A Circular nº 199/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça daquele estado (doc. 26), exarada com base em parecer do Juiz-Corregedor (doc. 26), comunicou aos oficiais interinos de serventias extrajudiciais sobre a necessidade de informar “a existência de parentesco até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade (abrangendo inclusive a relação de união estável), com prepostos da mesma serventia” bem como sobre o dever de desfazimento de contratações que se enquadrassem nessa descrição, sob pena de remoção da interinidade. A decisão da autoridade estadual se baseia na premissa de que o regime jurídico aplicável aos oficiais interinos coincide com aquele a que se submetem os servidores públicos, motivo por que se exige a observância de todas as limitações impostas pelo art. 37 da Constituição, inclusive a vedação à prática de nepotismo na forma da interpretação veiculada no enunciado nº 13 da Súmula Vinculante [1].



    21. Em sentido contrário, a autora alega que o interino do serviço registral e notarial exerce atividade privada, da mesma forma que o faz o oficial titular de serventia extrajudicial. Sustenta, então, que as regras extraíveis do art. 37 da Constituição, tais como a imposição de teto remuneratório e a vedação à contratação de membros de sua família, não se aplicam aos responsáveis por serventias extrajudiciais, ainda que eles desempenhem a função interinamente. Pontuam que a natureza jurídica do serviço prestado pelos oficiais interinos constituiu objeto do Recurso Extraordinário 808.202, que teve repercussão geral reconhecida pelo STF. Entende, assim, ser indevida a determinação de dispensa dos familiares contratados como prepostos por oficiais interinos.



    22. Ocorre que o STF já consolidou o entendimento de que o regime jurídico aplicável aos delegatários de serviços notariais e registrais não se confunde com aquele incidente sobre os agentes que, interinamente, respondem por serventias extrajudiciais durante a sua vacância. No RE 808.202, mencionado pelo próprio autor, restou decidido que “os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais”. Nesse sentido, foi aprovada a seguinte tese de julgamento:



    “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”



    23. Como afirmei em julgamento anterior, “o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade” (MS 36.215). Dessa forma, além de ter sua remuneração limitada pelo teto previsto no art. 37, XI, da Constituição, também deve realizar contratações com respeito à vedação ao nepotismo. A decisão da Corregedoria-Geral da Justiça do TJ/SC que determina aos oficiais interinos que informem sobre a existência de relação de parentesco com seus prepostos e, em seguida, promovam o desfazimento de contratações irregulares está em consonância com a interpretação constitucional sustentada por esta Corte. Portanto, o ato impugnado deve ser reputado legítimo.



    24. Também não se sustenta a alegação de que teria ocorrido violação ao contraditório e à ampla defesa. A ordem proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça se dirige aos oficiais interinos, e não ao autor, e a eles foi dado o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, além de prazo de 60 (sessenta) dias para solução das irregularidades. Além disso, a posição ocupada pela autora tem por característica ser demissível ad nutum, de modo que não se faz necessária a instauração de procedimento administrativo para ouvi-los antes de sua dispensa.



    25. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nesta ação originária. Mantenho a gratuidade de justiça já deferida (doc. 38). Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor de cada um dos réus, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1] Súmula Vinculante, 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.